Tribunal: STF
Processo: Rcl 84496
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Goiânia contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5817777-55.2024.8.09.0051, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, a servidora municipal vinculada à rede pública de ensino, Isabel Cristina de Sousa Aires, propôs ação pleiteando a aplicação automática do reajuste do piso nacional do magistério sobre a gratificação de auxílio-locomoção, prevista no art. 28, § 5º, da Lei Complementar municipal nº 91/2000.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, entendendo que o dispositivo legal não vincula a gratificação a índice federal de correção monetária, mas ao mesmo percentual de atualização do piso nacional do magistério. 



    A decisão foi mantida pela Turma Recursal, que afastou a incidência da Súmula Vinculante 42 por considerar que o reajuste não decorre de índice federal de correção, mas de parâmetro específico ao piso da categoria.



    O Município de Goiânia opôs embargos de declaração, recurso extraordinário e agravo interno, todos rejeitados, razão pela qual ajuizou a presente reclamação, sustentando que o acórdão reclamado impôs reajuste automático de gratificação municipal com base em parâmetros federais, afrontando a autonomia municipal (art. 37, XIII, da CF), a Súmula Vinculante nº 42, e as teses fixadas nos Temas 624 (RE 843.112) e 864 (RE 905.357) da repercussão geral.



    Afirma que, ainda que o piso nacional não constitua um índice federal de correção monetária, sua atualização é apurada segundo critérios definidos pelo Ministério da Educação com base em normas federais, sem relação com a realidade orçamentária municipal, o que configuraria vinculação vedada pela jurisprudência do STF. 



    Invoca precedentes como as Reclamações 51.091, 57.806, 59.754, 59.757 e 59.770, todas no sentido de que o reajuste automático com base em piso federal ofende o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais



    Sustenta, ademais, que a decisão reclamada desconsidera a necessidade de lei local específica e de previsão na LDO e LOA para concessão de reajuste, conforme fixado no Tema 864 (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e dos efeitos do acórdão reclamado, para evitar dano irreparável ao erário diante da possibilidade de execução provisória e multiplicação de demandas semelhantes. 



    No mérito, pede a cassação da decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, com o reconhecimento da ofensa à Súmula Vinculante nº 42 e aos Temas 624 e 864 da repercussão geral, determinando-se o julgamento de improcedência do pedido ou a prolação de nova decisão observando tais parâmetros.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 5 - fls. 13/14):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se agravo interno interposto pelo Município de Goiânia (evento 109) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (evento 100), com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a” do Código de Processo Civil, por aplicação das Súmula 279 e 280 do STF. 2. O recurso extraordinário foi interposto em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, sob minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Município (evento 78). Registre-se que o recurso inominado, também interposto pelo ora agravante, foi desprovido, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedentes, para declarar o direito da parte autora ao recebimento do reajuste anual do auxílio locomoção com base nos índices aplicáveis ao piso nacional do magistério, conforme artigo 1º da Lei Complementar nº 251/2013, que promoveu alterações no artigo 28 da Lei Complementar nº 091/2000, dos anos de 2018 a 2023, observando-se, inclusive, a carga horária exercida pelo professor. Outrossim, condenar a parte requerida a implantar o reajuste do auxílio locomoção referente ao ano 2018, em fração de 6,81%, e ao pagamento das eventuais diferenças devidas nos anos subsequentes (pleiteados na inicial) pela inobservância dos critérios acima expostos, considerando o reajuste do ano anterior, observada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados fazendários.



    3. O agravante alega que a decisão está equivocada ao usar o art. 1.030, inciso I, alínea “a” como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário, em aplicação às Súmulas 279 e 280 do STF. Defende que o juízo correto a ser aplicado, seria o de inadmissibilidade do recurso, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC. 



    4. Analisados os autos, verifica-se que a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    5. Outrossim, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido e examinar a procedência dos argumentos articulados no recurso extraordinário, relativos ao reajuste anual do auxílio locomoção de seria imprescindível o reexame da norma local aplicável à espécie (LCM nº 91/00), providência que viola o disposto nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, veja-se: “Súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e Súmula 280. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, ante a ausência de ofensa a preceito da Constituição Federal . 



    7. Acrescento que não há inconstitucionalidade na vinculação do reajuste do auxílio locomoção ao piso nacional do magistério, pois não se trata de indexação vedada pela Súmula Vinculante 42 do STF, mas sim de opção legislativa válida do município no exercício de sua autonomia administrativa e financeira. 



    8. Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da aplicação das Súmulas 279 ou 280 do STF. 9. Ante o exposto , CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática proferida, por estes e seus próprios fundamentos.”



    Transcrevo o art. 28 da Lei Complementar Municipal, ora questionada (LCM nº 91/2000):



    “§ 5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.”



    A Súmula Vinculante nº 42 dispõe que “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    O art. 5º da Lei 11.738/2008 determina a atualização o piso em janeiro de cada ano, por cálculo do MEC segundo normas federais e critérios alheios às finanças municipais. Atrelar o aumento da verba municipal a essa variação importa indexação a parâmetro federal, o que ofende a SV 42.



    Ademais, a fixação de verba remuneratória (auxílio-locomoção) de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º , II , da Constituição.



    Nesse sentido, ao julgar a Rcl 59.757/PR, a Primeira Turma reconheceu a substituição indevida do critério local por índice federal (piso) para progressões ou vantagens. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO DO MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 2. Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”. Assim, “ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais” (Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes). 3. A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 59757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023)



    Vincular o reajuste de vantagem municipal a variação federal ignora que revisões remuneratórias dependem de previsão nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e decisão legislativa própria, o que reforça a inadequação da indexação automática reconhecida no acórdão local.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5817777-55.2024.8.09.0051, por violação à Súmula Vinculante 42, e determinar que outro seja proferido à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente